Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECADASTRAMENTO. PERDA DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR OS CRITÉRIOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELO DECRETO 36.021/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A participação do candidato no programa habitacional do Distrito Federal deve obedecer às exigências legais insertas na Lei 3.877/2006, bem como nos decretos que a regulamentaram, dentre eles os de números 33.695/2012 e 36.021/2014.
2. Esta Corte de Justiça já se manifestou pela legalidade do recadastramento, uma vez que a exigência de atualização cadastral, em políticas desta natureza, além de não onerar excessivamente os candidatos, traz maior segurança aos pretendentes à uma moradia.
3. No caso em análise, a parte autora-apelante sustenta que vive em situação de rua, havendo, inclusive, rompido relações com seus parentes próximos, não tendo, desta forma, acesso à rede mundial de computadores, de modo que pudesse tomar conhecimento das comunicações efetuadas pela CODHAB ou mesmo efetuar o recadastramento solicitado.
4. O programa Morar Bem visa solucionar situação de carência de moradia no Distrito Federal, para os mais diversos segmentos sociais, priorizando, indiscutivelmente, a população de média e baixa renda. Pretender convocação por meio diverso do previsto na norma, com argumento de viver em situação de vulnerabilidade social, equivaleria a atentar contra os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia que devem pautar o tratamento dispensado a todas as pessoas cadastradas.
5. Outrossim, a manutenção de inscritos no cadastro, que não se atentaram aos prazos de nova habilitação, implicaria em imposição de ônus excessivo à Administração, tumultuando o bom andamento do programa e a finalização de entrega de moradias, prejudicando inúmeras famílias que estariam aguardando regulamente a sua vez na “fila”.
6. Em síntese, a inativação do cadastro do Autor ocorreu por culpa exclusiva dele, que não adotou as providências para apresentar a documentação no prazo estabelecido, devendo arcar com o ônus da sua negligência e aguardar o próximo período de recadastramento.
7. Recurso conhecido e desprovido.